Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723924-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. A Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de ID 74817439, suscita preliminar de inovação recursal, em relação à pretendida apuração de saldo devedor remanescente, por extrapolar o objeto da decisão agravada. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da questão. Após, façam-se conclusos para análise do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator